Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AULAS DE DIREÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CNH. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de quantias pagas e de indenização por danos morais, em virtude de resolução de contrato de prestação de serviços para obtenção de CNH. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços. Autoescola. Conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A autora contratou os serviços de aulas práticas de direção para procedimento de obtenção de CNH. Na execução da segunda aula prática, o instrutor comportou-se de modo agressivo, com gritos, xingamentos e tapas no próprio rosto, o que causou grande incômodo à autora. A descrição dos fatos pela autora e os documentos juntados no processo, notadamente o boletim de ocorrência (ID 17951506 - Pág. 3) e o atestado médico (ID 17951782), indicam que o instrutor é diabético e apresentou um episódio de hipoglicemia, o que explica o comportamento atípico da situação descrita. Apesar de o ocorrido se tratar de doença pré-existente de funcionário do réu, sua conduta, ainda que involuntária, representa falha na prestação do serviço fornecido. Desse modo, é cabível a resolução do contrato com devolução dos valores pagos pela autora (R$1.200,00), sem o desconto da multa de rescisão ou dos serviços prestados, tendo em vista que não serão aproveitados no processo para obtenção de CNH.
3 – Danos Materiais. A autora alega suposto prejuízo material, no valor de R$ 393,20, em virtude de “taxa de transferência” para outra autoescola. Todavia, não há qualquer prova no processo que indique o dano sofrido pela autora, razão pela qual é improcedente o pedido de condenação do réu em danos materiais. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação para R$ 1.200,00. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W